Tribunal: TJSP
Processo: 1060000-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Direito de Vizinhança – Condomínio Residencial e CDHU – Matéria típica de Direito Privado – Conflito de competência suscitado com a C. 34a Câmara de Direito Público – Não conhecimento do recurso, com remessa ao C. Órgão Especial para decisão.